Tribunal: TJDFT
Processo: 0705373-75.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0705373-75.2019.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SPE ALPHAVILLE BRASILIA ETAPA II EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA EMBARGADO: JULIANA VIEIRA NOBREGA MELO, ASSOCIACAO ALPHAVILLE RESIDENCIAL 2 E 3 D E S P A C H O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por SPE ALPHAVILLE BRASÍLIA ETAPA II EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA em face do Acórdão ID 19540469 que conheceu e negou provimento às apelações cíveis e manteve incólume a sentença impugnada. Considerando a possibilidade de aplicação de efeitos infringentes aos presentes Embargos, intimem-se as partes embargadas para apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília, 9 de outubro de 2020 09:59:31. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador